Tribunal: TCU
Processo: 011.087/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 6188/2019  2a Câmara, mediante o qual as contas do embargante foram julgadas irregulares, em razão da impugnação total das despesas efetuadas com recursos do Pnate/2009, por motivo de subcontratação integral do objeto e transporte escolar precário, em contrariedade aos requisitos mínimos de segurança.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a Embargos de Declaração opostos em relação ao Acórdão 6188/2019-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do Sr. Fernando Antônio Vieira Assef, havendo a sua condenação ao pagamento das quantias referentes à impugnação das despesas efetuadas com recursos do Programa Nacional de Transporte do Escolar em 2009 - Pnate/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Fernando Antônio Vieira Assef para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 6188/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante.